Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto em desfavor de FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e ANDREIA OLIVEIRA DE ARAÚJO. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever o relatório da sentença, verbis: RETIFIQUE-SE O POLO PASSIVO PARA QUE, EM SUBSTITUIÇÃO, PASSE A CONSTAR FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO. Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica promovido por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR em desfavor de FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e ANDREIA OLIVEIRA DE ARAUJO, partes qualificadas nos autos. O autor foi intimado para emendar a petição inicial, evidenciado a demonstração de abuso da personalidade ou confusão patrimonial, bem como para colacionar as pesquisas de bens, demonstrando o esgotamento das diligências. Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, a parte autora deixou de colacionar suas buscas ao e-RIDF, bem como de evidenciar a prática de abuso da personalidade jurídica. Acrescento que o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica teve a sua petição inicial indeferida, sendo resolvido nos seguintes termos: Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, haja vista que não são cabíveis no presente incidente. Em suas razões recursais (id. 21194031, fls. 01/03), o apelante alega que todas as possibilidades de penhora dos bens da empresa executada foram esgotadas, restando satisfeito um dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que os documentos colacionados demonstram que a empresa encerrou as suas atividades de forma irregular, sem haver a devida comunicação aos órgãos competentes, sendo impossível de se localizar outro endereço de funcionamento da empresa executada. Nesse cenário, assevera que há “abuso da personalidade jurídica quando a pessoa jurídica Encerra suas atividades, tão somente com o objetivo de fraudar a aplicação das Leis, obrigações contratuais ou até mesmo, causar danos à terceiros”. Argumenta que o encerramento das atividades da empresa nos domicílios fiscais demonstra a intenção de não ser localizada, bem como o intuito de esvaziamento patrimonial para que os débitos perante os credores não fossem saldados, evidenciando a utilização indevida da proteção jurídica da empresa por parte dos sócios. Ao final, arrazoa sobre a possibilidade de responsabilização solidária pelos atos do sócio administrador que tenha causado prejuízos a terceiros, na esteira do que dispõe o artigo 1.016 do Código Civil. Desse modo, requer o provimento do presente recurso para que a r. sentença seja reformada a fim de julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID. 21194051 e 21194052). Sem contrarrazões, uma vez que o feito não foi angularizado. Pelo Despacho de ID. 21230618, intimei o apelante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestasse acerca de questão apreciável de ofício, relativa à ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso interposto. O apelante se manifestou pela petição de ID. 21239679. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Analisando detidamente os autos, verifico que a apelação interposta se volta contra a decisão que indeferiu a petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ÂNGULO IMOBILIÁRIA LTDA, a fim de estender os efeitos do cumprimento de sentença 0714581-20.2018.8.07.0020, aos sócios FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA e ANDRÉIA OLIVEIRA DE ARAÚJO. Ocorre, entretanto, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, conforme disposição expressa do Código de Processo Civil, sendo passível de impugnação por meio da interposição do agravo de instrumento, conforme inteligência dos artigos 136, caput, e 1.015, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil: Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se observa, diante da clareza na qual o Código de Processo Civil delineou o procedimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica e a recorribilidade da decisão que a decreta, revela-se inconcebível a admissão da apelação cível, como pretende o recorrente, não havendo margem sequer para que o presente recurso se enquadre naquelas hipóteses que apresentam dúvida razoável acerca do recurso a ser interposto. Isso porque, além da disposição expressa na Legislação Processual, inexiste dúvida objetiva na jurisprudência e na doutrina acerca do cabimento do agravo de instrumento. Assim, por mais que o referido pronunciamento judicial ora atacado tenha sido intitulado como “sentença”, esta circunstância não altera a natureza de decisão interlocutória estabelecida pelo artigo 136 do Código de Processo Civil, muito menos é capaz de imputar dúvida razoável ao recorrente acerca do cabimento do recurso. Diante destas circunstâncias, compreendo que se mostra imperioso reconhecer que houve erro grosseiro por parte do recorrente na escolha recursal, não sendo possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do equívoco cometido. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes arestos deste E. Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO CRASSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.015, IV, contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo e decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível o recurso de agravo de instrumento. II- Havendo erro crasso na escolha do recurso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal. III- Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1129495, 07039268020178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso ora manejado não possui qualquer viés de procedibilidade já que inadequado à espécie, porque não cabível contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator